Tribunal: STF
Processo: HC 69857
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
"SURSIS"  - OBRIGATORIEDADE  DE  APRECIAÇÃO    -
CONSEQUENCIA. A inobservancia a norma inserta no artigo 697
do  Código de  Processo  Penal, segundo  a  qual o  juiz ou
tribunal,  na   decisão  que  aplicar   pena  privativa  da
liberdade  não superior a  dois anos, devera pronunciar-se,
motivadamente,  sobre  a   suspensão  condicional,  quer  a
conceda,  quer a  denegue, revela  vício de procedimento, a
desaguar,  em visão ortodoxa,  na declaração de nulidade do
julgado.  A jurisprudência do  Supremo Tribunal Federal, no
entanto,  e no sentido de  que em tais hipóteses e possivel
manter-se  integro  o  decreto  condenatório, caminhando-se
para  a concessão  da ordem a  fim de  que seja examinada a
matéria pelo órgão julgador.
              HABEAS-CORPUS  - SITUAÇÃO  COMUM AOS CO-REUS.
Constatado  que os co-reus  estao em idêntica situação a do
paciente, impõe-se a teor do disposto no par. 2. do artigo 654
do  Código de  Processo Penal,  a concessão,  de oficio, de
ordem de habeas-corpus.